Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707814-13.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA NOGUEIRA LEMOS APELADO: ANDRE LUIZ CORREA DESPACHO É necessário que as partes manifestem-se sobre determinadas questões para que possam influir eficazmente na decisão que será proferida. A apelante considera excessiva a cláusula penal aplicada, fixada em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) pelo Juízo de Primeiro Grau. Alega que houve cumprimento parcial da obrigação e que o valor deve ser reduzido com base no art. 413 do Código Civil. Contudo, o pedido de redução da multa contratual, aparentemente, não consta na contestação nem na reconvenção apresentadas. Aparece pela primeira vez nas razões de apelação, o que poderia configurar inovação recursal e supressão de instância. Observo outra questão que necessita ser esclarecida. O apelado pediu, nas contrarrazões, a condenação da apelante ao pagamento integral da verba de sucumbência. Esse pedido seria incompatível com a natureza das contrarrazões. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre os temas mencionados. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso e das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator